Tribunal: TJMT
Processo: 1014517-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014517-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado VICTOR AFONSO FIDELI SILVA, em favor WELTO ZEFERINO LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, estando preso cautelarmente desde 17/7/2019, sem que a instrução processual esteja concluída.
Sustenta-se que há coação ilegal, porquanto a prisão preventiva se prolonga por mais de 350 dias, sem a conclusão da instrução processual.
Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.
É a síntese do necessário.
Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo, uma vez que este se encontra segregado há mais de 350 dias, sem o devido início da instrução processual.
De início, consigno que o prazo para a conclusão de processo criminal de réu preso não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o alegado excesso não pode resultar de mera soma aritmética dos lapsos temporais para a prática dos atos processuais, devendo ser aferido através da análise de cada caso concreto e de suas particularidades
No caso concreto, a primeira vista, afigura-se que o prazo para a formação da culpa está extrapolado, no entanto, os autos não retratam a excepcional hipótese de juízo provisório antecipado acerca do pedido, pois há pluralidade de réus e o juiz singular tem adotado as providências para o melhor impulsionamento do feito, inclusive desmembrando a ação penal, e a digitalização integral dos autos, passando o mesmo a tramitar integralmente em sua forma eletrônica.
Dessa forma, tornam-se imperiosas as informações da autoridade judicial acoimada como coatora, para que este Sodalício possa, então, apreciar a tese defendida pelo Impetrante.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações.
Vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator